Tribunal: TCU
Processo: 018.353/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900302024, modalidade Pregão e Uasg 153103 (Objeto: Prestação de serviços de locação de mão de obra com adicional de insalubridade para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).)

Inteiro teor:
Acórdão 2512/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.353/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Camila Oliveira Toscano de Araujo (7914/OAB-RN), representando o denunciante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.